Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEILA VARELA SARDA e CARLA VARELA SARDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0062258-48.1998.8.07.0001) requerido em desfavor de ANTÔNIO CARLOS BITTAR e COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelos agravados/executados. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID`s 154389694 e 155037563 dos autos de origem), ambos restaram rejeitados pelas decisões de ID`s 156111213 e 158320486 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento, as agravantes/exequentes alegam, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não oportunizada resposta à exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados/executados. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo aos ID`s 47562479 e 47562481. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com o consequente envio dos autos à Contadoria, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora